Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-15.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000527-15.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,
DES(A). HELIO NISHIYAMA,

DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO,
DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO,
DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WASHINGTON LUIS PEREIRA MILHOMEM - CPF: 593.717.301-53 (ADVOGADO), LASARO HENRYQUE DE PAULA FURTADO - CPF: 075.431.201-19 (REQUERENTE), DESEMBARGADOR RELATOR DAS CÂMARAS ISOLADAS CRIMNAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUAN CHRISTIAN MIRANDA CORREA NEGRAO - CPF: 059.267.991-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE - CPF: 031.999.951-36 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON FERREIRA DE MELO - CPF: 029.429.801-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL E A JULGOU EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
.
CONDENAÇÃO DO REQUERENTE PELO
S CRIMES DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.
INDEFERIMENTO DA INICIAL
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DE REVISÃO PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
ACOLHIMENTO
.
TESES ANALISADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO PELA
PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA
.
MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS
.
2.
INDEFERIMENTO DA INICIAL.
EXTINÇÃO DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

1. A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em situações específicas para corrigir eventual erro judiciário. Diante disso,
na espécie,
impõe-se
o
indeferimento da inicial com a extinção do processo sem resolução do mérito, porquanto a pretensão deduzida pelo requerente não se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621 do Código de Processo Penal. Ademais, deve ser ressaltado que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já debatida e rechaçada por uma das câmaras criminais deste Tribunal de Justiça, como se fosse uma nova apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

2. Preliminar acolhida.
Indeferimento da inicial.
Processo extinto sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Lasaro
Henrique de Paula Furtado
, com fulcro nos incisos
I
e II do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando
revisionar
o acórdão prolatado pela
Primeira
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou
provimento ao Recurso de Apelação n.
1003685-20.2022.8.11.0042
e manteve a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da
8
ª Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, impondo
-lhe

a pena de
14
(
quatorze
) anos
e

8
(
oito
) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e 29 (vinte e nove) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo
vigente à época dos fatos,
pela prática dos crimes previstos nos
art
s
.
157, § 2º, II, c/c o § 2º-A, I, e 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal (
roubo majorado
pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo, extorsão majorada pelo concurso de pessoas e com restrição de liberdade da vítima)
.

O

requerente
,
postula sua absolvição, ao argumento de que não há
provas suficientes para a condenação quanto ao crime de extorsão, mormente porque não teve contato com a vítima.
E, s
ubsidiariamente, requer
a
revisão da dosimetria da pena que lhe foi aplicada,
a fim de que
:
seja
m

reconhecida
s
, em seu favor
,
as atenuantes previstas no art. 65, I, II do Código Penal
para o crime de roubo
;
haja o
afasta
mento

da causa de aumento preconizada

no
art. 158 § 1º do Código Penal
;
e reconheci
mento

d
a causa de diminuição de pena do art. 65, I, III do referido
Codex
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante
no ID
205104689
, manifesta-se
pela extinção da ação, sem resolução do mérito
”,

porquanto

as “
causas de pedir – absolvição da extorsão e dosimetria – terem sido amplamente debatidas no julgamento da apelação
”
.

Negritos do original

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Extinção deste processo sem resolução de mérito.

Reiteração de tese já enfrentada no julgamento do recurso de apelação criminal.

Tem razão, o ilustre
integrante
da cúpula do Ministério Público.

A
revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I

–
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III

– quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No entanto, no caso destes autos, embora
o
requerente tenha invocado o
s
inciso
s
I

e II
do art. 621 do Código de Processo Penal, é imperativo concluir que

sua
pretensão
é utilizar esta
actio

como se fosse um segundo recurso de apelação em relação à
s
tese
s
sustentada
s
na prefacial.

Com efeito, a
Primeira

Câmara Criminal desta Corte de Justiça ao julgar o Recurso de Apelação Criminal n.
1003685-20.2022.8.11.0042
,
sob a relatoria do Desembargador
Orlando de Almeida Perri
, assim ementou o acórdão:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C O § 2º-A, INCISO I, ART. 158, §§ 1º E 3º E ART. 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSOS DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA, EM RELAÇÃO A TODOS OS RÉUS, E MATERIALIDADE DELITIVA DO ROUBO E DA EXTORSÃO SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – RETRATAÇÃO JUDICIAL ISOLADA NOS AUTOS – USO DE ARMA DE FOGO – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA DO ROUBO, QUE SE ESTENDE AOS CORRÉUS – CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE O ROUBO E A EXTORSÃO – INVIABILIDADE – DOSIMETRIA – AUSÊNCIA DE REPAROS A SEREM FEITOS – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA MULTIREINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO DESCABIDA – ACRÉSCIMO PELO USO DE ARMA DE FOGO EM OBSERVÂNCIA AO PRECEITO LEGAL – ALTERAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENAS POR RESTRITIVAS DE DIREITO INVIÁVEL – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL, NÃO CARACTERIZADA – AGRAVANTE DO ART. 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INCOMPATIBILIDADE COM AS PROVAS COLIGIDAS – USO DE DOCUMENTO FALSO – AUSÊNCIA INDICATIVOS QUE O AGENTE REITEROU NA CONDUTA – RECURSOS DESPROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Os pedidos de absolvição são impertinentes, quando as provas angariadas demonstram a responsabilidade dos réus no roubo majorado e na extorsão que lhes foram imputados na denúncia.

“Nos crimes patrimoniais, como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1681146/PR).

Para ser aceita, a retratação deve ser plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as provas produzidas na instrução processual.

“Em relação à exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não fora o acusado que fez uso da arma ou de violência para a prática delitiva, o pleito não merece melhor sorte. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.127.610/SP).

O acréscimo de 2/3 (dois) terços, em razão do uso de arma de fogo, obedece ao estipulado na lei penal.

“Conforme entendimento pacífico desta Corte, não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, porque de espécies diferentes” (STJ,
AgRg
no HC n. 765.098/SP).

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis” – Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJ/MT.

O Superior Tribunal de Justiça admite “a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável;

a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade” (
AgRg
no HC n. 694.019/SP).

“A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento da "possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para
ambas espécies
(genérica e específica), ressalvados os casos de
multireincidência
” (STJ,
AgRg
no HC n. 781.446/SP).

As penas de multa foram estabelecidas a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da restritiva de liberdade, de modo que não há reparos a serem feitos.

Mantidas as penas, tais como fixadas na sentença, inviável falar em regime mais brando ou em substituição por restritiva de direitos.

O reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal é descabida quando não restar comprovado que a vítima teve a liberdade restringida por tempo juridicamente relevante.

Não se aplica a agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal se não foram produzidas provas de que o réu foi o autor intelectual do roubo ou da extorsão, muito menos que os demais agiram sob seu comando.

A falta de provas que o réu se apresentou com nome falso mais de uma vez inviabiliza o aumento de pena pela continuidade delitiva (CP, art. 71).

Conforme se observa, a tese visando à absolvição d
o requerente, sob o argumento de que
não há provas acerca da sua participação na empreitada delitiva
, foi enfrentada no recurso de apelação em alusão,
tendo o
relator
assim se manifestado:

[...]
Lásaro
sustentou que não tem envolvimento nos crimes, alegando que: 1) levou Luan à empresa, porque ele lhe disse que ia ‘assinar a rescisão de serviço’; 2) ‘pegou’ os outros dois rapazes na rua, perto da empresa, mas não sabia que iriam cometer os crimes;; 3) Vitor desceu com a arma na mão; 4) foi ameaçado para continuar dirigindo e acabou sendo preso próximo à PRF, no local onde foi para buscar os demais; 5) o carro foi alugado por Lucas, porque estavam ‘montando uma garagem’, e o utilizou no dia do crime, pois seu veículo estava no conserto (Id. 137880251 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

Ao reverso do que sustentam as defesas, as provas abundam e justificam a condenação dos réus pelos crimes de roubo e extorsão.

A respeito dos crimes, a vítima explicou para o Promotor de Justiça: “tocou a companhia e a pessoa falou que era Rodrigo, Rodrigo é um funcionário nosso, da empresa, eu estava distraído e abri a porta, no que eu abri a porta, continuei trabalhando de costas para a porta normalmente, estava um pouco distraído, quando dei por mim o rapaz já estava com a arma na minha cabeça, dentro da sala”.

Sustentou que foi agredido com “algumas coronhadas na cabeça, alguns ‘pés do ouvido’”, momento em que os bandidos “começaram a organizar para sair de dentro da sala, queriam descer; isso passou alguns, eu não sei precisar, porque é muito tenso, alguns segundos, sei lá, minutos, alguma coisa assim, a gente desceu em direção à caminhonete, que eles queriam pegar a caminhonete”.

Assegurou que foi compelido a conduzir o próprio veículo e a pedir que abrissem o portão da empresa.

Segundo Marcelo, após “umas duas ou três voltas, percebeu que eles estavam em contato com outras pessoas, que depois [...] foi saber que era um carro de apoio, que estava acompanhando”.

Afiançou que pararam “próximo daquela distribuidora de gás ali, estava esse carro, que era um [...] prata, de vidro escuro, daí os meliantes conversaram entre eles”; perto do posto de gasolina pararam novamente e, na sequência, foram em direção ao antigo garimpo do Jatobá.

Conforme declarou, foi forçado “a fazer pix, aquele rolo, eu dirigindo e tentando fazer pix, aquele desespero, [...], tentou fazer um de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não passava, expliquei que não passava que eu tinha limitação no banco, aí fiz um de R$ 1.000,00 (mil reais), aí fiz mais um de R$ 1.000,00 (mil reais)”.

Esclareceu que “nisso seu irmão ligou” e foi autorizado a atender, para conseguir mais dinheiro, de modo que “falou para seu irmão: “olha, estou tentando comprar um peça aqui na autopeça, preciso que você me passa um pix urgente em tal lugar”, ele sabe que eu não faço isso, ficou todo desconfiado, aí pediu para passar, o próprio rapaz que estava do meu lado pegou e passou no meu WhatsApp para o meu irmão o endereço que era para ele fazer o pix, foi aí que ele fez o pix de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Aduziu ainda que seguiram em direção ao antigo garimpo, sendo que quando pararam para conversar com os comparsas que estavam no veículo de apoio, “a polícia já apareceu lá no começo da rodovia, aí eles, o rapaz largou a arma dentro do carro e já entrou para o mato, aí já chegou helicóptero, já chegou um monte de carro da polícia [e] prendeu todo mundo”.

Além do mais, confirmou que teve a aliança e a carteira subtraídas e que, após a prisão, reconheceu um dos bandidos como seu ex-funcionário.

A dinâmica exposta pela vítima ecoa no depoimento de
Alacir

Joelcio
de Oliveira Nascimento Junior – policial militar que participou do flagrante.

A testemunha contou para o juiz que a caminhonete era rastreada e, por isso, conseguiram localizá-la.

Relatou que em determinado momento se “deparou com a caminhonete parada e o veículo Ônix manobrando” sendo que “os quatro elementos hora que viram adentraram correndo para a mata”.

Também declarou que, com o apoio do
Ciopaer
, localizou os réus escondidos na mata e os prendeu em seguida, sendo que a vítima confirmou que “um dos elementos era ex-funcionário dele”.

A narrativa dos réus confere credibilidade à prova testemunhal, especialmente quando descrevem o modus operandi empregado na ação delitiva.

De fato, a extorsão foi confessada, pois Luan, Vitor e Wanderson admitiram para o juiz que a vítima foi forçada a realizar as transferências bancárias.

Não se pode olvidar que “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (
AgRg
no
AREsp
1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018,
DJe
20/4/2018)” [...] (STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
15/10/2020).

Conquanto a defesa sustente que n
ão havia intenção de roubar a caminhonete
da vítima, o argumento não convence.

O depoimento dos próprios réus desacredita a versão, especialmente porque alguns deles admitiram que foram até o local do crime munidos com um aparelho ‘bloqueador de veículo’.

E existência do equipamento restou confirmada pela vítima, no ponto em que esclareceu: “o bloqueador estava na mão dele, do rapaz que estava ao meu lado”.

A circunstância também exsurge no relato do policial militar ouvido na instrução processual.

Não me parece crível que os réus tenham se preocupado em conseguir um ‘aparelho bloqueador’ se não havia intenção de roubar a caminhonete.

A dinâmica do acontecido também refuta o argumento exculpatório.

Conquanto os réus aleguem que pegaram o veículo para pressionar a vítima, porque ela não queria fazer as transferências que eram exigidas, o relato destoa completamente das demais provas.

A vítima foi contundente ao dizer para o juiz que tão logo os meliantes invadiram seu escritório começaram a se articular para ‘pegar seu veículo’.

Conforme sustentou desde o primeiro momento, foi obrigado a fazer os pix somente depois que saíram da empresa.

De qualquer modo, não há como ignorar que, para cometer a extorsão, apossar-se da caminhonete era completamente desnecessário.

Se não bastasse, há a confissão extrajudicial de Victor Henrique e de Wanderson – que se identificou para os policiais como Johny Ferreira Melo –, dizendo que estavam incumbidos de levar o veículo até Cáceres.

Apesar de insistirem que mentiram para o delegado de polícia, ‘porque foram severamente agredidos’, não há um único elemento que ampare o que foi dito por eles.

Conforme entendimento sedimentado, para ser aceita, a retratação deve ser plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as provas produzidas na instrução processual:

[...] “
A retratação do réu em juízo não tem o condão de retirar o valor da confissão extrajudicial, desde que corroborada a autoria por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório” (AGARESP. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1142136 2017.01.91691-0, JORGE MUSSI, STJ. QUINTA TURMA, DJE DATA:28/06/2018). [...] (TJ/MT, N.U 0005845-21.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020,
Publicado
no DJE 29/09/2020).

[...] A retratação em juízo, quando dissociada do conjunto probatório, não deve merecer credibilidade, prevalecendo a confissão extrajudicial rica em detalhes sobre o objetivo dos réus de subtraírem o veículo da vítima, mormente se corroborada pelo depoimento judicial de testemunhas oculares e dos agentes policiais que diligenciaram após a ocorrência. Inadmissível a desclassificação de latrocínio para homicídio quando os agentes têm por desígnio a subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel; [...] (TJ/MT, N.U 0003542-76.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020,
Publicado
no DJE 22/05/2020).

Ainda que se admita como válida a alegação de que os réus utilizaram a caminhonete apenas para concretizar a extorsão, não seria possível absolvê-los do crime de roubo.

A vítima garantiu que, além de seu veículo, sua aliança e o dinheiro que estava em sua carteira foram subtraídos no dia dos fatos.

O roubo da aliança, aliás, foi confessado por Vitor, que inclusive admitiu tê-la perdido durante a fuga.

A versão apresentada por
Lásaro
, de que ‘apenas deu carona’ a Luan, que desconhecia a intenção dos corréus cometerem os crimes e que foi ameaçado por eles para conduzir o veículo de apoio também não pode ser acolhida.

Além de destoar completamente do conjunto probatório produzido, nada a ampara.

Ao reverso, na instrução processual, Luan assegurou que foi
Lásaro
quem “programou esse roubo” depois que contou a ele que seu
ex-patrão
tinha dinheiro.

De mais a mais, não resta dúvida que
Lásaro
participou ativamente da empreitada criminosa. Como ele mesmo reconheceu, foi o motorista do grupo, responsável pela condução do carro de apoio.

Destarte, porque as provas angariadas demonstram a responsabilidade dos réus na extorsão e no roubo, a condenação deve ser mantida
, consoante recomendam os seguintes arestos:

[...].
Destacamos

De igual maneira, com relação ao pleito de exclusão da qualificadora do emprego de arma para o delito de extorsão, assim foi decidido no referido acórdão:

[...]
O pedido de exclusão da qualificadora relativa ao uso de arma de fogo não procede.

Anoto que as provas são contundes no sentido de que a violência do roubo foi exercida dessa forma.

A informação inclusive é consenso entre os réus.

Por se tratar de circunstância objetiva, relacionada à prática do delito, a utilização do armamento se estende a todos os envolvimentos, ainda que não o tenham portado diretamente.

A jurisprudência ilustra o entendimento:

[...] Ainda, em relação à exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não fora o acusado que fez uso da arma ou de violência para a prática delitiva, o pleito não merece melhor sorte. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. [...]
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 22/8/2022).

[...] Demonstrada, pelas provas produzidas na ação penal de origem, a utilização de arma de fogo por um dos corréus na execução do roubo, dever ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no artigo 157, §2º-A, I, do CP, notadamente por se tratar de circunstância objetiva, que se comunica a todos os coautores. [...]
(TJ/MT, N.U 1000238-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 20/04/2023,
Publicado
no DJE 24/04/2023).

Ademais, o acréscimo adotado na sentença – 2/3 (dois terços) – ante o reconhecimento da majorante corresponde àquele determinado na legislação penal, portanto, inviável alterá-lo.

Constata-se, pois,

d
a prova pré-constituída
e
do parecer ministerial que
a tese absolutória
sustentada pelo requerente
foi enfrentada no julgamento da apelação criminal em alusão
.

Do mesmo modo,
q
uanto
às
atenuantes da menoridade relativa
do requerente
e

da

confissão espontânea
, constata-se que
essas

circunstâncias

foram reconhecidas
e
aplicadas pelo juízo
de primeiro grau
, consoante se infere
desta parte da sentença condenatória:

[...]
LÁSARO HENRYQUE DE PAULA FURTADO

Crime previsto no artigo 157, §2, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

[...]

Assim, havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, estão presentes: a) a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP) e b) atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP). Não há agravantes. Assim, reduzo a pena para o mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

[...]

Crime previsto no artigo 158, §§1º e 3º, do Código Penal.

[...]

Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, estão presentes: a) a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP) e b) atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP), porém deixo de aplicá-las, já que, em face das referidas atenuantes a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, nos termos da súmula 231/STJ.
Não há agravantes. [...]

Destacamos

Destarte, considerando que o referido édito condenatório foi mantido quando do julgamento do recurso de apelação criminal, não há qualquer reparo a ser realizado nesta revisão criminal.

Isso porque, a
pretensão d
o
requerente não visa a correção de erro ou injustiça na sua condenação
com base em fatos novos
, mas submeter a esta Corte de Justiça a mesma questão
já

examinada e decidida no recurso de apelação em
referência
, reiterando tema
s
já decidido
s
pela
Primeira
Câmara Criminal, ficando claro,
também
, que el
e
pretende se utilizar da via excepcional da revisão criminal como se uma segunda apelação fosse.

Como
é cediço
, a revisão criminal tem por escopo assegurar a correção de um erro judiciário, estando seu uso
restrito
às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, situação que não ocorreu na hipótese, não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria debatida e rechaçada, como se fosse uma nova apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

Aliás, em relação ao tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO REQUERENTE PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DE REVISÃO PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ACOLHIMENTO – TESES ANALISADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO PELA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – EXTINÇÃO DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em situações específicas para corrigir eventual erro judiciário. Diante disso, impõe-se indeferimento da inicial com a extinção do processo sem resolução do mérito, porquanto a pretensão deduzida pelo requerente não se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal.
Ademais, deve ser ressaltado que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já debatida e rechaçada por uma das câmaras criminais deste Tribunal de Justiça, como se fosse uma nova apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição. Preliminar acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito
.

(N.U 1018497-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j
ulgado em 21
.
07
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
22
.
07
.
2022)

REVISÃO CRIMINAL
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2°, INCISOS I E II - DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E DE LATROCÍNIO, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (ART. 157, § 3°, PARTE FINAL, NA FORMA DO ART. 70, PARTE FINAL, AMBOS DO ESTATUTO REPRESSOR) – PRETENDIDA RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIDO – MANTENDO A CONDENAÇÃO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO ESPECIAL DOS CORRÉUS – DESPROVIDO –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso
.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente
analisado
na via recursal ordinária.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito
.
(TJMT, N.U 1022628-85.2020.8.11.0000,
Câmaras Criminais Reunidas, Rui Ramos Ribeiro
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j
ulgado em 01
.
04
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
20
.
04
.
2021)
Destacamos

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PEDIDO REVISIONAL DE ABSOLVIÇÃO E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS AO ART. 213, CAPUT, DO CP, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.º 12.015/2009 – ARGUMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E A CONDENAÇÃO NO CRIME DO ART. 217-A, CAPUT, DO CP IMPLICA EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ:
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – ALMEJADO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – AÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– MÉRITO: FATOS ANTERIORES A 2009 – PRÁTICA DE ESTUPRO E DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, EM CONCURSO MATERIAL – CRIME ÚNICO QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICO – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, por limitar-se a vindicar o reexame do conjunto probatório, já exaustivamente submetido à apreciação do órgão colegiado em sede recursal, sem demonstração da suposta contrariedade da condenação às evidências dos autos
.

2. Se as continuadas condutas de estupro e de atentado violento ao pudor contra vulnerável, praticadas antes da Lei n.º 12.015/09, foram cometidas em face da mesma vítima e em um mesmo contexto, impõe-se a condenação pelo crime único, hoje tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal, em detrimento do concurso material, à luz da retroatividade da lei penal mais benéfica. Precedentes.
(TJMT, N.U 1002733-75.2019.8.11.0000,
Câmaras Criminais Reunidas, Gilberto
Giraldelli
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j
ulgado em 05
.
12
.
2019
e p
ublicado no DJE
de
12
.
12
.
2019)

Destacamos

Posto isso, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
para
indeferir a inicial
da
revisão criminal proposta por
Lasaro
Henrique de Paula Furtado
;
julg
ando
extinto o
presente
processo
sem resolução de mérito
, nos termos
do
art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024